Tribunal: TJES
Processo: 5029415-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029415-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA ONOFRE DA SILVA ROSADO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre falhas na prestação de serviço de transporte aéreo. Alegam os autores que adquiriram passagens de ida e volta de Vitória/ES para os EUA, com solicitação de atendimento especial. Narram que referido atendimento não foi prestado no voo de ida e que houve mudança unilateral de itinerário na viagem de volta, com cancelamento do voo até Vitória. Aduzem que foram submetidos a longa espera no aeroporto. Requerem indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual os requerentes interpuseram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

3. A sentença merece reforma. Constata-se que a requerida sequer explicita as causas que motivaram a alteração do itinerário do voo do autor. A alteração do voo afeta todo o planejamento da viagem, situação esta, apta a gerar abalos psicológicos tipicamente relacionados aos danos morais. No caso em tela, os transtornos decorrentes da alteração de itinerário são agravados em razão das condições de saúde da autora. Vale mencionar que o tempo de viagem foi aumentado em cerca de 8 horas.

4. A situação, por si, implica em submissão dos passageiros a viagem mais exaustiva, com longo período de espera em aeroporto, sem comprovação de fornecimento de assistência material ou condições minimamente confortáveis. Não se pode desconsiderar, para além de todo o narrado, que, ainda que as alterações tenham sido comunicadas com antecedência razoável em relação ao voo, a requerida não demonstra a oferta de alternativas que mitigassem os infortúnios vivenciados pelos requerentes. Ora, dada a necessidade de retornar para casa, o cancelamento das passagens não era uma opção viável. O voo restou alterado unilateralmente, o que, como visto, tem-se por incontroverso. A responsabilidade é incontestável. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, de sorte a atrair a responsabilidade objetiva da requerida pela reparação dos danos experimentados pelos consumidores (CDC, arts. 7º e 14, "caput"). Logo, se torna impositiva a obrigação de reparar os danos morais.

5. Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). Em relação à quantificação do dano moral, entendo por suficiente a verba indenizatória no importe de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

7. Sem custas e honorários, diante da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)